Tribunal: CARF
Processo: 13603.901840/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901840/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RETORNO DO PRODUTO
ELABORADO. ART. 229 RIPI/2010. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em uma industrialização por encomenda, o retorno do produto elaborado para
o encomendante não permite o aproveitamento do crédito previsto no art. 229
do RIPI/2010.
RETORNO DE PRODUTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU EM
SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe os arts. 231 e 234 do RIPI/2010, o aproveitamento
de crédito de IPI previsto no art. 229 do RIPI/2010, relativo ao retorno de
produtos tributados, está condicionado à comprovação da escrituração das
notas fiscais recebidas no Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, ou em sistema de controle equivalente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
davam provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901840/2017-09
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
A ora recorrente apresentou PER requerendo ressarcimento de crédito de IPI, e o
vinculou à compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Federal.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório eletrônico que não reconheceu
parte dos créditos pleiteados por meio de PER, tendo vista estarem relacionados a notas fiscais
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, o que ocasionou a homologação
parcial das compensações declaradas.
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos:
(a) que promoveu diversas operações de simples remessa de mercadorias por ela
fabricadas a empresas optantes pelo SIMPLES;
(b) que as operações de saída foram classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas
não especificadas) e, em razão do que determina o RIPI, efetuou o destaque e
a escrituração dos débitos de IPI incidente sobre tais operações;
(c) que, por se tratarem de operações de retorno de mercadorias que pertenciam a
ela própria, e que foram devidamente tributadas na saída para a simples
remessa, o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento industrial se credite
do imposto quando do seu recebimento em devolução ou retorno;
(d) que não há dúvida de que foram cumpridos todos os requisitos necessários,
previstos no art. 231 do RIPI, para que a ora recorrente pudesse se aproveitar
legitimamente dos créditos de IPI;
(e) que, ao contrário do que entendeu o Despacho Decisório impugnado, o
creditamento não decorreu da aquisição de mercadorias fabricadas pelas
empresas optantes pelo SIMPLES, cuja vedação é expressa nos termos do art.
228 do RIPI;
(f) que o CARF decidiu recentemente, no Acórdão 3402-003.704, pela
possibilidade de aproveitamento dos créditos oriundos de operações de
retorno/devolução de mercadorias, mantidas com empresas optantes pelo
SIMPLES;
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

(g) que, em atenção ao princípio da verdade material, devem ser considerados
todos os documentos apresentados que comprovam a existência e a suficiência
do crédito pleiteado para compensar integralmente os débitos declarados nas
DCOMP; e
(h) que, caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado o direito
postulado, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência
nesse sentido, pois cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do
contribuinte.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, por se tratar de direito creditório pleiteado, cabe à ora recorrente a
comprovação do direito invocado;
(b) que os documentos fiscais juntados aos autos não demonstram operações de
industrialização por encomenda;
(c) que não foi localizada nos autos cópia do livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou de informações de algum sistema equivalente, o
que não permite a aferição do cumprimento dos requisitos previstos no art.
231 do RIPI; e
(d) que estando o direito à manutenção do crédito do imposto por devolução
subordinado ao cumprimento das exigências formuladas no inciso II do art.
231 do RIPI, e não tendo a interessada se incumbido de demonstrar nos autos
o seu cumprimento, ratificam-se as glosas dos créditos no Despacho
Decisório.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que, em sede de Manifestação de Inconformidade, demonstrou que as
operações amparadas pelas notas fiscais cujo crédito de IPI foi glosado pela
Fiscalização não se referem à aquisição de insumos de empresas optantes pelo
SIMPLES, mas sim à devolução de mercadorias remetidas em simples
remessa, com destaque do imposto, a tais empresas, não havendo qualquer
óbice ao creditamento do imposto quando do seu retorno ao estabelecimento
da Recorrente, nos termos dos arts. 229 e 231 do RIPI/2010;
(b) que é empresa cujo ramo de atuação inclui, dentre outras atividades, a
fabricação de maquinaria agrícola e de construção, e que, no processo de
fabricação dessas máquinas, contrata outras empresas para realizarem a
montagem e teste de determinadas partes que comporão o produto final,
enviando-lhes os insumos necessários para tanto;
(c) que promoveu diversas operações de simples remessa de mercadorias a
empresas optantes pelo SIMPLES, e que as operações de saída foram
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas não especificadas) e, em razão
do que determina o RIPI, efetuou o destaque e a escrituração dos débitos de
IPI incidente sobre tais operações;
(d) que após proceder à montagem/teste dos insumos, as empresas destinatárias
procederam à devolução das mesmas mercadorias ao estabelecimento da ora
recorrente, sendo tais operações acobertadas pelas correspondentes Notas
Fiscais de retorno;
(e) que, por se tratarem de operações de retorno de mercadorias que pertenciam a
ela própria, e que foram devidamente tributadas na saída para a simples
remessa, o art. 229 do RIPI permite que o estabelecimento industrial se credite
do imposto quando do seu recebimento em devolução ou retorno;
(f) que cumpriu todos os requisitos necessários, previstos no art. 231 do RIPI,
para que pudesse se aproveitar legitimamente dos créditos de IPI;
(g) que, pela simples análise dos documentos fiscais juntados aos autos, resta
claro que não há falar em “novas aquisições de insumos”, uma vez as
mercadorias elencadas nas notas de remessa e nas notas de retorno são as
mesmas, com as mesmas quantidades e mesmo valor de IPI informados;
(h) que o CARF decidiu recentemente, no Acórdão 3402-003.704, pela
possibilidade de aproveitamento dos créditos oriundos de operações de
retorno/devolução de mercadorias, mantidas com empresas optantes pelo
SIMPLES;
(i) que não se mostra razoável o entendimento de que não seria possível o
reconhecimento do crédito pleiteado em razão da não terem sido juntados aos
autos cópia do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, quando
todos os demais documentos que instruíram a Manifestação de
Inconformidade comprovam que as mercadorias elencadas nas notas de
remessa e nas notas de retorno são as mesmas, com as mesmas quantidades e
mesmo valor de IPI informados;
(j) que a DRJ desconsiderou as informações contidas no RAIPI e nas Notas
Fiscais apresentadas pela Recorrente, sem sequer ter determinado a realização
de diligência ou intimado a ora recorrente para apresentar os documentos que,
no seu entendimento, possibilitariam a verificação de informações essenciais
ao reconhecimento do direito creditório pleiteado (como é o caso do livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque);
(k) que o dever do contribuinte é apresentar as provas que entende necessárias à
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida,
deve baixar os autos para realização de diligências in loco ou solicitação de
juntada de documentos; e
(l) que, caso se entenda que os documentos acostados ao presente processo
administrativo não são suficientes para a comprovação da existência do
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

crédito, deve, com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, ser
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da caracterização da operação: industrialização por encomenda ou simples
remessa / simples retorno?
A recorrente explica que “é empresa cujo ramo de atuação inclui, dentre outras
atividades, a fabricação de maquinaria agrícola e de construção”, e que, no processo de
fabricação dessas máquinas, “contrata outras empresas para realizar a montagem e teste de
determinadas partes que comporão o produto final, enviando-lhes os insumos necessários para
tanto”.
Informa que “promoveu diversas dessas operações de simples remessa de
mercadorias a empresas optantes pelo SIMPLES”, que “as referidas operações de saída foram
classificadas no CFOP no 5949 (outras saídas não especificadas)” e que, em razão do que
determina o RIPI, “efetuou o destaque e a escrituração dos débitos de IPI incidente sobre tais
operações”.
E completa dizendo que “após proceder à montagem/teste dos insumos, as
empresas destinatárias procederam à devolução das mesmas mercadorias ao estabelecimento da
Recorrente, sendo tais operações acobertadas pelas correspondentes Notas Fiscais de retorno”.
A DRJ, por sua vez, ao analisar a questão, entendeu que não havia elementos no
processo que permitissem caracterizar as operações como industrialização por encomenda,
especialmente porque os documentos fiscais juntados aos autos (notas fiscais para retorno das
mercadorias) não demonstram se tratarem de operações desse tipo, mas sim “operações puras de
retorno de mercadorias”.
Como se percebe, há uma contradição no que expõe a recorrente. Ao mesmo
tempo em que diz remeter mercadorias para terceiras empresas (optantes pelo SIMPLES) para
que estas executem processo de montagem e de testes, afirma recebê-las de volta como fruto de
um simples retorno.
Mas isso não é logicamente possível, uma vez que as mercadorias que retornam
após sofrerem um processo de industrialização (no caso montagem) não são as mesmas que
foram remetidas, sendo de se esperar, na maior parte das vezes, que a classificação fiscal das
mercadorias que retornam seja diferente da classificação fiscal das mercadorias que foram
inicialmente remetidas.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

Por isso que a DRJ, ao verificar que as Notas Fiscais de retorno, emitidas pelas
empresas optantes pelo SIMPLES, descreviam e classificavam as mercadorias da mesma forma
como remetidas pela recorrente, entendeu que não havia elementos que permitissem caracterizar
as operações como industrialização por encomenda.
Assim, estamos diante de duas possibilidades. Ou o procedimento descrito pela
recorrente está correto e as operações se caracterizam como industrialização por encomenda,
hipótese em que as notas fiscais emitidas pelas empresas optantes pelo SIMPLES para retorno
das mercadorias não refletem a operação realizada, ou a recorrente se equivocou na descrição das
operações e as mercadorias retornam no mesmo estado em que foram remetidas, caracterizando
um efetivo retorno das mercadorias e um acerto na emissão dos documentos fiscais.
Sem ignorar as notas fiscais emitidas pelas empresas optantes pelo SIMPLES, que
mostram operações de retorno de mercadorias no mesmo estado em que recebidas,
particularmente entendo que estamos diante de operações de industrialização por encomenda
(montagem). A uma, porque a própria recorrente enfatiza que “contrata outras empresas para
realizar a montagem e teste de determinadas partes que comporão o produto final, enviando-lhes
os insumos necessários para tanto”. A duas, porque as mercadorias remetidas pela recorrente
(pneu, roda e válvula para pneu), quando reunidas, perfazem uma nova mercadoria. A três,
porque não haveria razão para que a recorrente, de forma reiterada, remetesse mercadorias para
terceiras empresas e as recebesse de volta no mesmo estado.
Não obstante minha convicção sobre as operações realizadas pela recorrente, é
fato que há uma divergência em relação aos documentos fiscais apresentados, que, inclusive,
pautaram o julgamento realizado pela DRJ. Por isso examinarei o direito creditório pleiteado
pela recorrente sob os dois enfoques: como se estivéssemos diante de operações de
industrialização por encomenda e como se estivéssemos diante de operações de simples retorno
de mercadorias.
Das razões recursais relativas ao mérito
A recorrente defende que, por se tratarem de operações de retorno de mercadorias
que pertenciam a ela própria, e que foram devidamente tributadas quando remetidas para as
empresas optantes pelo SIMPLES (simples remessa), o art. 229 do RIPI permite que o
estabelecimento industrial se credite do imposto quando do seu recebimento em devolução ou
retorno.
Afirma ter cumprido todos os requisitos necessários para o aproveitamento dos
créditos do IPI, previstos no art. 231 do RIPI/2010:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466 ;
e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição dele, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
operações de conserto, restauração, recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos
XI e XII do art. 5o.
Diz que as notas fiscais que acobertaram as operações de devolução “possuíam as
informações referentes às operações originárias de remessa (número da nota fiscal, data, valor da
operação, razão de devolução e imposto destacado) nos “Dados Adicionais””, o que atende ao
disposto no inciso I do art. 231.
Diz também ter cumprido todas as exigências estabelecidas no inciso II do art.
231, destacando que: (i) fez menção de tratar-se de operação de simples remessa nas vias das
notas fiscais originárias; (ii) escriturou as notas fiscais recebidas nos respectivos livros de
Registro de Entradas e Saídas; e (iii) manteve adequadamente os registros contábeis
demonstrando toda a operação.
Contrapondo o entendimento da DRJ de que a ausência do livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, ou outro sistema equivalente, impossibilitaria a
diferenciação de retorno de mercadorias de novas aquisições de insumos, a recorrente argui que,
“pela simples análise dos documentos fiscais juntados aos autos resta claro que não há falar em
“novas aquisições de insumos”, uma vez as mercadorias elencadas nas notas de remessa e nas
notas de retorno são as mesmas, com as mesmas quantidades e mesmo valor de IPI informados”.
Da análise do direito creditório, se industrialização por encomenda
Partindo da premissa de que estamos diante de operações de industrialização por
encomenda, onde a recorrente teria remetido mercadorias para empresas optantes pelo
SIMPLES, que, após processo de montagem e de testes, teria lhe devolvido os produtos
montados, é de se reconhecer a inaplicabilidade do art. 229 do RIPI, que assim dispõe:
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial
Isso porque, na industrialização por encomenda, não há que se falar em devolução
ou retorno de mercadorias. O que se tem, nesse caso, é a remessa, do industrializador para o
encomendante, de um produto distinto, inclusive com classificação fiscal distinta, daquele(s)
recebido(s) do encomendante.
Dessa forma, em se confirmando que se tratam de operações de industrialização
por encomenda, como a própria recorrente relata em suas razões recursais, é de se negar o direito
ao crédito do IPI pleiteado no presente processo.
Da análise do direito creditório, se simples remessa / simples retorno
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

Por outro lado, se tomarmos como premissa que as mercadorias que retornaram
para a recorrente encontravam-se no mesmo estado em que foram por ela remetidas para as
empresas optantes pelo SIMPLES, o que contraria o próprio relato apresentado no Recurso
Voluntário, a recorrente teria direito ao aproveitamento do crédito do IPI por força do disposto
no art. 229 do RIPI, acima reproduzido, desde que cumpridos os requisitos previstos no art.
231 do mesmo diploma normativo.
E é nesse ponto que se trava o embate entre o que decidiu a DRJ e o que defende a
recorrente.
A DRJ afirmando ser ônus da recorrente a comprovação de que faz jus ao direito
que pleiteia, disse que a ausência no processo de cópia do livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou mesmo de cópia de informações de algum sistema equivalente, não
permite a apuração do cumprimento dos requisitos previstos no art. 231 do RIPI, e por isso
ratificou as glosas dos créditos promovidas pelo Despacho Decisório.
A recorrente, por sua vez, sustenta ter cumprido “todos os requisitos necessários
para que pudesse se aproveitar legitimamente dos créditos de IPI”.
Quanto à ausência de cópia do livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque no processo, que, segundo a DRJ, impossibilitaria a Autoridade Fiscal de diferenciar
retornos de mercadorias de novas aquisições de insumos, a recorrente defende que, “pela simples
análise dos documentos fiscais juntados aos autos resta claro que não há falar em “novas
aquisições de insumos”, uma vez as mercadorias elencadas nas notas de remessa e nas notas de
retorno são as mesmas, com as mesmas quantidades e mesmo valor de IPI informados”.
Sobre esse último ponto, sem entrarmos no mérito do que foi dito, é fato que a
DRJ afirmou que, “sem o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque do contribuinte
não há como a Autoridade Fiscal diferenciar retornos de mercadorias de novas aquisições de
insumos”. Mas o fez para justificar a importância do requisito previsto na alínea “b” do inciso II
do art. 231 do RIPI. Mas isso não significa que o cumprimento do requisito possa ser dispensado
caso se comprove, por outros meios, que as mercadorias que retornaram são as mesmas que
foram anteriormente remetidas.
O art. 231 do RIPI, corroborado pelo art. 234, é taxativo em afirmar que o direito
ao crédito do IPI está condicionado, entre outros, à escrituração das notas fiscais recebidas no
livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do
art. 466.
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
..............................
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
..............................
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466 ;
e
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

..............................
Art. 234. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466 , com base na
nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
É nesse sentido que foram prolatadas as seguintes decisões deste Conselho, cujas
ementas reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente.
(Acórdão 3401-006.142, de 24/04/2019 – Processo no 10860.720961/2017-14 –
Relatora: Mara Cristina Sifuentes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2015
IPI. CRÉDITO. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DA
ESCRITURAÇÃO DAS NF NO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle equivalente. O sistema
adotado pela empresa apenas indica a data da emissão da nota de
devolução/cancelamento e o seu motivo, não constando o número das notas de
devolução cuja escrituração no sistema equivalente de controle de estoque é exigida
pelos artigos 231, II, 'b' e 234 do RIPI/2010 como condicionante para o aproveitamento
do crédito.
(Acórdão 3402-004.087, de 27/04/2017 – Processo no 10860.721673/201515 –
Relatora: Maysa de Sá Pittondo Deligne)

Então, de forma bastante objetiva, se as notas fiscais recebidas não foram
escrituradas no livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou, conforme previsto no
art. 466 do RIPI, em sistema equivalente, independente de qualquer outra prova que possa ter
sido trazido ao processo, a recorrente não faz jus ao crédito do IPI previsto no art. 229 do RIPI.
E, conforme já antecipado no Acórdão recorrido, não foi trazida para os autos
cópia do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou de informações de algum
sistema equivalente, de tal forma que não foi feita a comprovação do cumprimento dos requisitos
previstos no art. 231 do RIPI para o aproveitamento do crédito do IPI.
A questão que resta esclarecer é se este Colegiado deve ou não determinar a baixa
dos autos para a realização de diligência tendente a certificar se houve ou não a escrituração das
notas fiscais nos termos previstos no RIPI, conforme pede a recorrente, de forma subsidiária, ao
final do Recurso Voluntário.
Nesse ponto, entendo que o processo não deve ser baixado em diligência, uma vez
que a jurisprudência deste Conselho é uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido de
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega
o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de demonstrar o seu
valor (liquidez do crédito).
Além disso, não pode o princípio da verdade material, invocado nas razões
recursais, ser aplicado para suprir a inércia da recorrente, transferindo para a fiscalização, ou
mesmo para o órgão julgador, o ônus que sabidamente é de quem apresenta o PER/DComp.
Observe-se que, a partir do momento em que tomou ciência do teor do Acórdão
recorrido, a recorrente teve pleno conhecimento das razões da DRJ para o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado, e, mesmo assim, não trouxe para o processo a cópia do livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou de informações de algum sistema
equivalente. O mínimo que se poderia esperar é que esse documento tivesse sido apresentado
juntamente com o Recurso Voluntário.
Também é preciso ser destacado que, se olharmos atentamente o Recurso
Voluntário apresentado, veremos que em nenhum momento a recorrente afirma ter escriturado as
notas fiscais recebidas no livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente. Ela afirma ter cumprido os requisitos previstos no art. 231 do RIPI, “vez que as
notas fiscais de devolução foram corretamente preenchidas e, posteriormente, devidamente
escrituradas nos respectivos livros de Registro de Entradas e Saídas do RAIPI”, e se preocupa
em demonstrar que os documentos presentes nos autos comprovam que as mercadorias recebidas
não são frutos de novas aquisições de insumos, mas nada menciona em relação ao livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque.
Nesse sentido, mesmo se considerarmos que se tratam de operações de simples
remessa e simples retorno, é de se reconhecer que a recorrente não logrou êxito em comprovar o
cumprimento dos requisitos necessário para o aproveitamento do crédito, de tal forma que deve
ser negado o direito ao crédito do IPI pleiteado no presente processo.
Conclusão
Tendo em vista que, independentemente de como as operações possam ser
caracterizadas (industrialização por encomenda ou simples remessa/simples retorno), a
recorrente não faz jus ao crédito pleiteado, torna-se despicienda a sua correta identificação e, por
consequência, qualquer diligência que pudesse ser acionada nesse sentido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901840/2017-09

Fl. 820
DF CARF MF
Original